Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) possibilidade de conceder a tutela de urgência em agravo; e, (ii) possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
5. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1953185/DF de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp 1923537/MG de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, AgInt no REsp 1921441/RJ de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ.